Tribunal: STF
Processo: RE 399463
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM
12% AO ANO. FUNDAMENTOS DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL E
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL, SUFICIENTE PER SE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DESTA COLENDA CORTE.
O Tribunal
 a quo decidiu a controvérsia com base na Constituição Federal, na
Lei de Usura e no Código de Defesa do Consumidor.
Necessidade de
interposição de recurso especial para a reforma do acórdão
recorrido, no tocante à legislação infraconstitucional. Precedente:
RE 345.037, Relator o Min. Moreira Alves.
Incidência da Súmula 283
do STF.
Agravo regimental desprovido.